Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO DE ESTIMA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO. LEGITIMIDADE.
I - A entrega da coisa ao consignatário lhe confere poder de disposição do bem, malgrado a propriedade permaneça sob a titularidade do consignante. Entretanto, realizado o negócio jurídico entre o consignatário e terceiro, o contrato estimatório se convola em contrato de compra e venda, sujeitando consignante e consignatário aos seus efeitos.
II - É descabida a pretensão do consignante de exigir o retorno das partes ao estado anterior, em razão de ilícito contratual praticado pela consignatária, consubstanciado na falta do repasse do preço de estima, devendo a situação se resolver em perdas e danos em face exclusivamente do consignatário, a teor do art. 535 do Código Civil.
III - Negou-se provimento ao recurso.